Tribunal: TJDFT
Processo: 0738786-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738786-71.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SMART RESIDENCE SERVICE contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL” ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE BRASÍLIA LTDA (SICOOB BRASÍLIA): “Trata-se de pedido de tutela de urgência para que a parte ré libere a conta corrente do condomínio que se encontra bloqueada. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, não vejo ilicitude na exigencia do requerido de cumprimento do Regimento Interno do Condomínio, de forma que falta a probabilidade do direito. Indefiro o pedido de Tutela de Urgência.” O Agravante sustenta que é correntista do Agravado desde 2016 e sempre apresentou as atas das assembleias gerais de eleição de síndico. Afirma que o Agravado bloqueou sua conta corrente em 29/11/2021 sem prévio aviso e quando havia contas a serem pagas naquele dia, sob a justificativa de que a Convenção do Condomínio prevê mandato de um ano para o síndico que, por decorrer da lei, deve prevalecer sobre o Regimento Interno. Salienta que, como o Regimento Interno integra a Convenção e foi alterado em 2015 para estabelecer mandatos bienais para seu corpo diretivo pelo mesmo quórum necessário para mudança daquele Estatuto, a nova norma deve preponderar sobre a antiga. Conclui que o Agravado se comporta de forma contraditória porque durante toda a relação contratual sempre admitiu que o síndico administrasse a sua conta corrente por dois anos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o restabelecimento da sua conta bancária. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Constam dos autos elementos de convicção aptos a evidenciar, com a segurança que se exige para a concessão da tutela de urgência, que o Agravado bloqueou indevidamente a conta corrente do Agravante. Segundo a cláusula 56a da convenção, o regimento interno do condomínio é dela parte integrante e só pode ser alterado em assembleia geral extraordinária convocada para esse fim por quórum de 2/3 dos condôminos, verbis: “Cláusula Quinquagésima Sexta – Além do disposto nesta Convenção de Condomínio, as normas que disciplinam o Uso e Fruição das Unidades Autônomas e das partes comuns do edifício constarão do Regimento Interno da edificação. Parágrafo Primeiro – O Regimento Interno do condomínio é devidamente aceito por todos os condôminos e fica fazendo parte integrante da Convenção de Condomínio, dos Contratos de locação de qualquer de suas unidades autônomas, devendo ser rigorosamente observado e cumprido por todos os condôminos e locatários, seus prepostos, dependentes, empregados ou pessoas que como (sic) os mesmos residam e tenham relação dentro do prédio. (...) Parágrafo Terceiro – O Regimento Interno só poderá ser modificado em assembléia geral extraordinária convocada para este fim, pelo voto de pelo menos 2/3 (dois terços) dos condôminos, conforme disposto no artigo 1.351 do Código Civil Brasileiro.” Note-se que o quorum de alteração do regimento interno coincide com o quorum que o artigo 1.351 do Código Civil exige para a alteração da própria convenção, numa clara sinalização que, no caso em tela, ambos compõem uma mesma base normativa. A Assembleia Geral Extraordinária de 31/01/2015 alterou o Regimento Interno do Agravante para estabelecer mandato bienal para o síndico, como se depreende de seu artigo 29: “Artigo 29. O mandato do Síndico, Subsíndico e Conselho Fiscal será de dois anos, oportunidade em que será realizada nova eleição.” Em conformidade com esse regramento normativo, o atual síndico foi eleito na Assembleia Geral Ordinária de 05/03/2020 para o biênio de 05/03/2020 a 31/03/2022, conforme ata de fls. 48/50 ID 31245989 e de fls. 1/3 ID 31245990, informação devidamente repassada pelo Agravante à Agravada em 11/03/2020 (fls. 20 ID 31245990). Divisa-se, pois, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano, a seu turno, advém da impossibilidade de o Agravante honrar seus compromissos legais e contratuais, sobretudo o pagamento de salários, encargos sociais e despesas de manutenção. Presentes, assim, os requisitos legais, defiro a tutela de urgência para determinar que o Agravado libere o acesso do Agravante, por meio do síndico eleito na Assembleia Geral Ordinária de 05/03/2020, à sua conta corrente. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator